Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720375-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA CAMPOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. 2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. 3. Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura. 4. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001. 5. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual. 6. Recurso da autora prejudicado. Recurso do réu provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou demonstrado que o banco/recorrido descontou mensalmente, de forma indevida, valores do benefício da recorrente, sob o título de empréstimo RMC, sem contrato. Defende que houve flagrante afronta ao dever de informação ao consumidor, bem como violação ao princípio da boa-fé objetiva. Acrescenta que foi induzida em erro, pois achava que estava contratando um serviço, quando, em verdade, outro lhe foi vendido. Assevera ser devida restituição em dobro, bem como indenização por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, todos do Código de Defesa do Consumido. Isso porque a turma julgadora assentou: Deveras, consta do caderno processual eletrônico (ID 14771665) que a autora, em 23 de abril de 2008, solicitou a emissão de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, sendo-lhe disponibilizado pelo banco réu, no dia 25 do mesmo mês, a quantia correspondente a R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais). Extrai-se dos autos, também, que nos meses subsequentes, R$ 76,51 (setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), passaram a ser subtraídos, diretamente da verba salarial da requerente com o fim único de adimplemento do valor mínimo da fatura, consoante os comprovativos de IDs 14771627 e 14771628. Não resiste a uma análise cuidadosa a alegação autoral de que o empréstimo, mediante Reserva de Margem Consignável (RMC), contraído junto à instituição financeira ré, aperfeiçoou-se sem o seu consentimento. Para que não pairem dúvidas, cumpre esclarecer que a assinatura lançada no instrumento contratual de solicitação de emissão de cartão de crédito de ID 14771625 é idêntica àquela constante do documento de identificação (RG) juntado aos autos pela suplicante, não havendo questionamentos, nos presentes autos, quanto à autenticidade do impresso de ID 14771625. De outro lado, registre-se que a afirmação da suplicante de desconhecimento das peculiaridades da modalidade de crédito contratada não merece prosperar. Ora, a partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido implica dizer que o aceitou. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. Deveras, o documento de ID 1477644 – pág. 01 demonstra o efetivo depósito, em 25 de abril de 2008, em favor de FRANCISCA CAMPOS DO NASCIMENTO do valor correspondente a R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais). Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifica-se que consta do instrumento contratual, de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes. Nesse sentido, inadmissível a arguição autoral de ignorância das minúcias negociais. Com efeito, veja-se excerto que integra o termo de adesão de ID 14771625: (...) (1) Solicito e autorizo ao Banco Cruzeiro do Sul S.A. emitir um cartão de crédito com Bandeira VISA em meu nome com base nas informações desta Ficha Cadastral. (...) (6) Para que o desconto do pagamento mínimo citado no item 4 acima possa ser aceito pelo INSS, autorizo que o INSS faça uma Reserva de Margem Consignável (RMC) em meu benefício, desde que eu tenha a GARANTIA que o valor apresentado pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A. nunca seja superior ao máximo de 10% de meu benefício e somente quando existir saldo devedor em meu cartão originado pela utilizações que eu tenha realizado. (...) Por oportuno, saliente-se que é de conhecimento público que o BANCO PAN S.A., ora demandado, adquiriu, em abril de 2013, a carteira de cartão de crédito consignado pertencente ao extinto banco Cruzeiro do Sul, indicado no documento de ID 14771625. Dessa forma, inequívoca a aceitação quanto aos serviços oferecidos. Por sua importância, quanto à pretensão de devolução dos valores indevidamente cobrados, leia-se o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor : O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Acerca da matéria, o entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. No caso em tela não há que se falar na aplicação do referido dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, haja vista não se tratar de cobro descabido por parte da instituição financeira. Constata-se, na espécie, que o instrumento contratual (ID 14771625) e os extratos acostados (IDs 14771626 e 14771628 e 14771644 a 14771648) adequadamente demonstram a evolução da dívida vindicada, elencando, de forma clara, os encargos e os juros cobrados. De acordo com a fatura mais recente carreada aos autos (ID 14771648), a taxa referente aos juros remuneratórios pactuados corresponde a 63,87% (sessenta e três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) ao ano, debitados e capitalizados mensalmente. Vislumbra-se, destarte, que no pacto em discussão a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Importa acrescentar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No que se refere à capitalização mensal de juros, reconheço a possibilidade de capitalização em data inferior a um ano nos contratos da espécie, uma vez que o ajuste carreado aos autos foi celebrado em 25 de abril de 2008, harmonizando-se com o precedente em comento. Assinale-se que o prazo estabelecido para o pagamento das parcelas não se confunde com o intervalo periódico da contagem dos juros. Embora no pacto seja estipulado o pagamento em grande número de prestações, a periodicidade dos juros continua a ser inferior a um ano. Consoante disposição legal e jurisprudencial, às instituições financeiras, que são regidas pela Lei no 4.595/64, não se lhes aplica a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio do verbete sumular de no 596. Ressalte-se, por oportuno, que nas faturas de IDs 14771626 e 14771628 e 14771644 a 14771648 estão especificados a taxa anual de juros e o valor de cada prestação equivalente a R$ 76,51 (setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de encargos. Consta, ainda, dos demonstrativos de ID 10566639 que o saldo devedor, atualizado até 07 de maio de 2016, corresponde a R$ 5.114,72 (cinco mil, cento e quatorze reais e setenta e dois centavos). Desse modo, cediço que as informações contidas no pacto são suficientes à verificação da legalidade da incidência à espécie da capitalização de juros em periodicidade mensal. Como a avença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, os encargos devem ser mantidos na forma avençada. Ademais, a demandante não logrou demonstrar que os juros praticados pela instituição bancária são abusivos ou que estão em flagrante descompasso com os praticados pelo mercado financeiro, eis que devidamente autorizados pela política econômica nacional. Não obstante, para se permitir a revisão contratual, motivada pela onerosidade excessiva, tem de perscrutar se o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre o bem outorgado e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes. In casu, inocorre isso no pacto sob exame. Assim, não demonstrada pela mutuária a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os anseios vindicados. Por tais fundamentos, julgo prejudicado o recurso da autora e dou provimento ao apelo da parte ré para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial (ID 24030333) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial fundamentado no dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Determino que todas as publicações da parte recorrida veiculadas no Diário Oficial sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023